Tribunal: TJDFT
Processo: 0042434-44.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0042434-44.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: BRASIL ANTONIO DA SILVA, MANOEL PEREIRA DOS SANTOS, MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO, NOE PEREIRA DOS SANTOS, PAULO JOSE SANTANA RIBEIRO, TOMAZ CLOVES DA CONCEICAO VIANA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SOBRESTAMENTO. TEMA 1.045. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. PRECLUSÃO. GARANTIA DO JUÍZO. APLICAÇÃO DE MULTA E FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DA FASE DE CUMPRIMENTO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Impossibilitado o sobrestamento do feito, conforme tema 1.045 do STF, quando a matéria referente aos limites da competência territorial, nos termos do artigo 16, da Lei de Ação Civil Pública, não tenha sido suscitada, ou quando preclusa a discussão. 2. A tese suscitada referente ao laudo pericial deve ser impugnada no momento oportuno, sob pena de preclusão. 3. É entendimento pacifico desta Corte de Justiça de que eventual depósito do valor do débito, unicamente para o fim de garantir o juízo e, desta forma, viabilizar o manejo da impugnação ao cumprimento de sentença, não se iguala a pagamento, daí porque cabível a multa prevista no atual art. 523, §1o, do CPC. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.035, § 5o, do CPC, e 16 da Lei 7.347/85, sustentando que a questão discutida nos autos envolve ação coletiva de expurgos inflacionários em caderneta de poupança, razão pela qual se faz necessária a suspensão do processo, conforme determinado pelo Supremo Tribunal Federal; b) artigo 21 da Lei 4.717/65, afirmando que o prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual, em cumprimento de sentença proferida em ação civil pública, é de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença coletiva, motivo pelo qual requer que seja a demanda extinta com resolução de mérito; c) artigo 1.036, § 1o, do CPC, asseverando ser hipótese de suspensão do processo, até o trânsito em julgado do recurso especial paradigma do tema 1.033 do STJ, uma vez que também se discute nestes autos a interrupção do prazo prescricional, em razão da medida cautelar de protesto promovida pelo Ministério Público; d) artigo 487, inciso II, do CPC, ponderando que a suspensão das ações, pela determinação do STF, não prejudica nem tampouco cria confusão aos poupadores, de modo que não prospera o pleito do protesto interruptivo da prescrição. Requer que seja declarada a prescrição da pretensão, com a consequente extinção do feito; e) artigos 205 e 206, ambos do Código Civil, defendendo a ilegitimidade do parquet para pleitear o protesto interruptivo da prescrição; f) artigo 485, inciso VI, do CPC, sustentando a ilegitimidade da parte contrária e a ausência de título executivo para embasar a presente demanda. Aduz que os recorridos não são residentes nem domiciliados no Distrito Federal, de modo que não podem promover o cumprimento de sentença; g) artigo 240 do CPC, enfatizando que nos casos de liquidação de sentença oriunda de ação civil pública, a mora se verifica com a citação do devedor durante a fase de liquidação de sentença, e não a partir de sua citação na ação civil pública. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; h) artigo 503 do CPC, afirmando ofensa à coisa julgada diante da aplicação de índices contrários aos previstos no título executivo. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 240, 485, inciso VI, 487, inciso II, 503, 1.035, § 5o, 1.036, § 1o, todos do CPC, 16 da Lei 7.347/85, 21 da Lei 4.717/65, e 205 e 206, ambos do Código Civil, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, porquanto “ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1682791/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/2/2021). Acrescente-se que "A iterativa jurisprudência desta Corte é no sentido de que o conhecimento do recurso especial - pela alínea 'c' do permissivo constitucional - também exige o prequestionamento dos temas vinculados aos artigos objeto da suposta divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 1.425.676/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/5/2019, DJe 24/5/2019)” (AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808, tendo em vista o convênio firmado entre o recorrente e este Tribunal de Justiça para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016